Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-09.2019.8.11.0052
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000011-09.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSILDA DE ALMEIDA - CPF: 043.919.941-78 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2 - No caso dos autos, a pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 04 (quatro) anos da contratação, oa consumidora venha alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
1000011-09.2019.8.11.0052

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSILDA DE ALMEIDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

O Juiz
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando esta verba com a exigibilidade suspensa face ao benefício da justiça gratuita.

A Apelante disse que é beneficiária da previdência social (pensão por morte) e que ao retirar extrato de histórico de consignações perante o INSS, percebeu que havia referência a um contrato de cartão consignado em sua folha de pagamento.

Prosseguiu no relato dizendo que o mencionado cartão teria sido contratado com o banco BMG S.A. para realização de compras em estabelecimentos comerciais, mediante pagamento mensal pelo uso, o valor de R$ 61,31 (sessenta e um reais e trinta e um centavos), tendo sido

incluído e debitado desde
04/02/2017.

Alegou que não

solicitou e tampouco recebeu o referido cartão de crédito, nem mesmo autorizou a consignação, muito menos tem relação negocial com a parte requerida, o que configura ato fraudulento e enseja indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais, notadamente reconheça a ilegalidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

Requer a restituição, em dobro, dos valores debitados indevidamente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais face à prática abusiva e de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 54441542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSILDA DE ALMEIDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

Ressai dos autos que a Apelante recebe pensão do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e afirma que,
ao retirar extrato do histórico de consignações, percebeu que havia um contrato de cartão consignado com previsão de desconto em sua folha de pagamento.

Prosseguiu no relato dizendo que o mencionado cartão teria sido contratado com o banco BMG S.A., para realização de compras em estabelecimentos comerciais, com pagamentos mensais pelo uso o valor de R$ 61,31 (sessenta e um reais e trinta e um centavos) desde o dia 04/02/2017.

Diante disso, a Apelante requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a restituição em dobro dos valores debitados do seu subsídio, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da conduta abusiva.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que a Apelante aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, o que gerou a emissão do cartão magnético. Disse que, conforme expressamente contratado, a quantia sacada foi lançada na fatura e o valor mínimo consignado na folha de pagamento; a diferença deveria ser quitada, em parcela única, por meio das faturas enviadas para o endereço da contratante.

Acrescentou, no mais, que a Apelante utilizou os serviços, já que efetuou 02 saques, um no valor de
R$ 272,26 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) e
outro no importe de
R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos e quatro reais), e
por isso são devidas as cobranças na forma contratada.

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante admitiu como verdadeiras as assertivas do Banco Apelado e julgou improcedentes os pedidos.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do recurso.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição bancária.

Nesse caso, em consonância com o entendimento da 1.ª e 3.ª Câmaras Cíveis deste Sodalício, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Com efeito, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado no Id. 54441515, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que esta

tomou ciência de todos os termos do ajuste.

Ressalto que a assinatura lançada no aludido documento é idêntica ao documento de identificação pessoal da Apelante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. Não há falar que a Apelante aderiu às escuras à operação de empréstimo, pois o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria debitado em folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária Apelada destacou que, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar os pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pela própria Apelante, o valor mínimo da fatura corresponde àquele consignação na sua folha de pagamento.

Por óbvio, o inadimplemento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida cresça e o prazo se prolongue.

No caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito aos esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário
, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Ademais, a Apelante beneficiou-se do valor tomado. Logo, não se admite o fato de que, depois de transcorridos mais de 04 (quatro) anos da contratação, a

consumidora venha alegar desconhecimento da transação.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada,

mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho inalterada a sentença
.

Por fim,
majoro
os honorários advocatícios para 15% do valor da causa; contudo, mantenho suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020